Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas, ameaça e vias de fato. Insuficiência de provas. Atipicidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 15 dias de detenção e 1 mês e 14 dias de prisão simples, ambas em regime aberto, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas.
III. Razões de decidir.
3. Se as provas, insuficientes, deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física e ameaçou a vítima - as declarações dela contêm contradições e não foram confirmadas pelas testemunhas que presenciaram os fatos - absolve-se o réu do crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
4. O consentimento da vítima na aproximação do agressor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas. Entendimento consolidado do e. STJ.
5. Se a vítima, espontaneamente, voltou a se relacionar com o réu e com ele ficou residindo mesmo depois de deferidas as medidas protetivas, não há crime de descumprimento de medidas protetivas.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.731.331/GO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 5/3/2025. TJDFT, acórdão 1870926, 07762302220238070016, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 10.6.24).